Tribunal: TJES
Processo: 5000563-80.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-80.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: RILDO LIMA ROSA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA A REQUERIMENTO DO PRÓPRIO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO CITADO QUE PERMANECEU REVEL E NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco em face de sentença que, em autos de execução fiscal, extinguiu o processo por litispendência (art. 485, V, CPC), e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em definir se foi correta a extinção da demanda sem resolução do mérito, por litispendência, bem como verificar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor de executado que, embora regularmente citado em execução fiscal, não compareceu aos autos, nem constituiu procurador.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A extinção do processo por litispendência, nos moldes como ocorrida, em que foram ajuizadas duas execuções fiscais objetivando o adimplemento da mesma CDA, afigura-se correta, aplicando-se, em regra, o princípio da causalidade para a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou à extinção da demanda
. Todavia, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à parte que, regularmente citada, não apresenta defesa, não constitui advogado e, portanto, não participa efetivamente da relação processual, inexistindo despesas ou trabalho advocatício a serem remunerados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em execução fiscal extinta por litispendência, é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado que, embora regularmente citado, não constituiu procurador nos autos, por ausência de efetiva participação processual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP; AC 1509179-37.2017.8.26.0405; Ac. 15845419; Osasco; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Mônica Serrano; Julg. 12/07/2022; DJESP 18/07/2022
.

TJPR; ApCiv 0001564-92.2020.8.16.0001; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 05/06/2023; DJPR 13/06/2023
.

TJGO; AC 0015108-27.1999.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; Julg. 18/08/2021; DJEGO 20/08/2021
.

TJRJ; APL 0059752-04.2014.8.19.0002; Niterói; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Teresa Andrade; DORJ 15/02/2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000563-80.2023.8.08.0008

APTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APDO: RILDO LIMA ROSA

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
, haja vista estar inconformado com a sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
RILDO LIMA ROSA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta o recorrente, em síntese, que, embora tenha requerido a extinção do feito por reconhecer a litispendência com outra execução fiscal baseada na mesma Certidão de Dívida Ativa (CDA), a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada.

Argumenta ser indevida a extinção por litispendência, bem como a inexistência de sucumbência da Fazenda Pública, uma vez que agiu de boa-fé para corrigir um erro administrativo.

Lado outro, sustenta que, apesar de citado, o executado não compareceu aos autos nem constituiu advogado, não fazendo jus, portanto, ao recebimento da verba honorária.

Requer, assim, a reforma do ato impugnado para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Barra de São Francisco em face de Rildo Lima Rosa para cobrança de TLLF, consubstanciada na CDA nº 0003652/2023
. Posteriormente, o próprio exequente peticionou informando a existência de outra execução fiscal fundada na mesma CDA (Processo nº 5000382-79.2023.8.08.0008) e requereu a extinção da presente via executiva para evitar duplicidade.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC (litispendência)
. Contudo, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

Inicialmente, cumpre registrar o acerto da decisão de primeira instância ao extinguir o processo por litispendência. De fato, a existência de duas execuções fiscais com identidade de partes, pedido e causa de pedir (mesma CDA) impõe a extinção de uma delas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou:

APELAÇÃO. Exceção de pré-executividade. EXECUÇÃO FISCAL.
Litispendência. Duas execuções fiscais ajuizadas pela Municipalidade com base na mesma CDA. Extinção da ação. Princípio da causalidade. Execução fiscal manejada desnecessariamente por culpa da Municipalidade. Honorários advocatícios devidos
. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1509179-37.2017.8.26.0405; Ac. 15845419; Osasco; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Mônica Serrano; Julg. 12/07/2022; DJESP 18/07/2022; Pág. 2678)

Com efeito, tendo o Município dado causa à propositura dúplice de execuções fiscais, e, por conseguinte, à necessidade de extinção desta, atrairia para si, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

No entanto, cumpre analisar a possibilidade de tal condenação da Fazenda Pública, quando o executado, embora devidamente citado, não compareceu aos autos, não apresentou defesa, nem sequer constituiu advogado para representá-lo, exatamente como ocorreu aqui.

Nessas circunstâncias específicas, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que não são devidos honorários advocatícios. Afinal, se não houve atuação de advogado defendendo os interesses da parte executada, inexiste a contraprestação que a referida verba visa remunerar.

A respeito, confiram-se os seguintes julgados:

AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA PELA AUTORA QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO NÃO CORRIGIDO NO PRESENTE PROCESSO, EM QUE A AUTORA APENAS REPETE AS MESMAS RAZÕES PARA INCLUSÃO DO RÉU, JÁ DECLARADO ILEGÍTIMO, NO POLO PASSIVO. ART. 486 § 1º DO CPC. EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO QUE É CORRETA. Sentença mantida.
Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais afastada. Réu revel que não constituiu advogado.
Reforma nesta parte. [...] Recurso parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0001564-92.2020.8.16.0001; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 05/06/2023; DJPR 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. [...] 2. Revelia.
Ausência de atuação do advogado do réu. Condenação em honorários advocatícios. Inviabilidade. Extinto o processo por abandono do autor, descabe a fixação de honorários advocatícios em favor do réu revel, cujo o advogado não atuou no feito.
[...] Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada, em parte. (TJGO; AC 0015108-27.1999.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; Julg. 18/08/2021; DJEGO 20/08/2021; Pág. 2232)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. [...] Réu revel. Impossibilidade de arbitrar honorários advocatícios. [...]
O autor não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de constituição ou atuação de advogado. Apelação a que se dá parcial provimento
. (TJRJ; APL 0059752-04.2014.8.19.0002; Niterói; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Teresa Andrade; DORJ 15/02/2019; Pág. 242)

Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto específico.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para afastar a condenação do Município de Barra de São Francisco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.